Tribunal: STF
Processo: AI 392658
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental manifestamente incabível
 contra decisão
do colegiado, não comprovado, ademais, o recolhimento da multa a que
 foi condenada a agravante pelo acórdão agravado.
                Agravo não conhecido, aplicada à agravante, pela
 reincidência protelatória,
a multa de 3% sobre o valor corrigido da causa.